Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Processo: 0706205-66.2022.8.07.0000 DESPACHO Aos embargados para apresentarem, no prazo legal, contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo agravante (id. 40017893). Intimem-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 13 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator